Tribunal: TJPA
Processo: 0807953-10.2022.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11984 - Medidas Protetivas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0807953-10.2022.8.14.0401

RECORRENTE: JUSTIÇA PUBLICA

RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO FAIAL MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0807953-10.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): CARLOS AUGUSTO FAIAL MATOS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE OFENSOR POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA OFENDIDA. ARTIGO 24-A DA LEI Nº 11.340/2006. SEGREGAÇÃO SOCIAL DESNECESSÁRIA. AMEAÇAS CONTRA A VIDA DA VÍTIMA NÃO OBSERVADA. RÉU EM LIBERDADE A MAIS DE UM ANO. SEM NOTÍCIAS QUE VOLTOU A DELINQUIR. ORDEM PÚBLICA NÃO AMEAÇADA. PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CAUTELAR AUSENTES. INDEFERIMENTO DA MEDIDA EXTREMA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
por unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., ___ de _________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0807953-10.2022.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(AS): CARLOS AUGUSTO FAIAL MATOS

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra decisão preferida pelo
Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém,
o qual nos autos da ação penal de nº 0805365-30.2022.8.14.0401, movida em desfavor de CARLOS AUGUSTO FAIAL MATOS, indeferiu o pedido de decretação da prisão preventiva do requerido.

Aduz o recorrente que a liberdade do recorrido causa grave ameaça a vida da ofendida, eis que não cumpre as ordens judiciais, especialmente a de afastamento do lar, e que o artigo 313, inciso III, do CPP permite a prisão preventiva nos crimes que envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, com o fito de garantir as medidas protetivas de urgência.

Por fim, sustenta a necessidade da segregação do convívio social do ofensor visando garantir à ordem pública, pugnando pelo provimento do recurso em tela no sentido de reformar a decisão combatida, objetivando a decretação da prisão preventiva do recorrido.

Em contrarrazões a defesa manifestou-se pelo desprovimento “in totum” do recurso proposto, alegando não haver necessidade da decretação da medida cautelar contra o recorrido, não merecendo a decisão qualquer reparo.

O juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância revisora a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos para sua admissibilidade.

Em que pese os argumentos expedidos pelo recorrente, o recurso deve ser julgado improvido.

De acordo com os autos, a vítima CLARA OLIVEIRA LIMA e o ofensor CARLOS AUGUSTO FAIAL MATOS, possuem laços consanguíneos (tio e sobrinho) e residem no mesmo terreno, porém em casas separadas, e em razão de relação conflituosa entre as partes, a vítima obteve a concessão de medidas protetivas em seu favor, nos autos de nº 0805365-30.2022.8.14.0401, sendo determinado o afastamento do lar por parte do recorrido.

Da análise da decisão atacada, depreende-se que o juízo monocrático não

vislumbrou, como também não vislumbro, necessidade para a decretação da prisão preventiva do recorrido, eis que ausentes os requisitos autorizadores constantes do artigo 312 e 313, inciso III, ambos do CPP.

Em verdade, na hipótese sob exame, não há elementos subjetivos que indiquem que, em liberdade, este esteja prejudicando a ordem pública ou econômica, bem como obstando a aplicação da lei penal ou mesmo tumultuando a instrução processual, colocando em risco a vida da ofendida.

Outrossim, chamo à atenção para o fato do ilícito (descumprimento de medida protetiva) ter sido supostamente praticado na data de 27/04/2022, ou seja, a mais de 01 (um) ano, e estando ofensor em liberdade desde aquela data, inexistindo qualquer informação no feito acerca de seu envolvimento em delitos posteriores, ou, que esteja tumultuando a instrução do feito, tampouco, que tenha se comportado de forma a demonstrar intenção em evadir-se do distrito da culpa, o que só reforça acertadamente a posição adotada pelo Juízo “
a quo”
, de não decretação da prisão do recorrido.

Por oportuno, impõe salientar que
a custódia cautelar é uma medida extrema, a qual só deve ser decretada em casos excepcionais – vez que priva o acusado do direito de liberdade antes da prolação da sentença condenatória definitiva –, quando devidamente justificada nos pressupostos (materialidade e indícios de autoria) e requisitos do artigo 312 do CPP.

Em casos como o ora examinado, i
mperioso destacar a seguinte jurisprudência:

HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL QUALIFICADA –
PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA A AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – NÃO CARACTERIZADA NENHUMA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PENAS MÁXIMA QUE NÃO ULTRAPASSA O PATAMAR DE 4 ANOS – PACIENTE PRIMÁRIO E CIVILMENTE IDENTIFICADO – AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA – LIMINAR RATIFICADA.
Para a decretação da prisão preventiva do agente, é imprescindível a configuração de, pelo menos, uma das hipóteses previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal.
Assim, se a pena máxima do crime a ele imputado não ultrapassa o patamar de 4 anos, se o agente é primário e civilmente identificado e se ele não violou medidas protetivas, não há falar em imposição da ultima ratio. (TJ-MT - HC: 10112944920238110000, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 03/06/2023) (grifos e negritos meus)

Assim, a segregação social se mostra desnecessária para o acautelamento do feito criminal e, sobretudo da ordem pública, sendo prescindível sua decretação que, como amplamente sabido, não é a regra do processo penal.

Destarte, ao menos pelo que consta dos autos, penso que a melhor solução ao caso, no momento, é manter a decisão “a quo” que indeferiu o pedido de prisão preventiva do recorrido formulado pelo Órgão Fiscalizador da Lei.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 08/11/2023